Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708327-43.2022.8.07.0003 APELANTE: ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARAES, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 44770255): “Trata-se de “ação de revisão de cláusula contratual com pedido de antecipação de tutela” proposta por ENNIO DE SIQUEIRA GUIMARÃES e MÁRCIA GARDÊNIA OLIVEIRA GUIMARÃES contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, por meio da qual pedem a limitação dos descontos que o réu realiza em suas contas correntes a 30% de seus salários. O juízo concedeu a tutela antecipada e deferiu a gratuidade de justiça. Citado por meio eletrônico, o réu apresentou contestação, por meio da qual arguiu a preliminar de indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido formulado na petição inicial. O autor manifestou-se em réplica. As partes não requereram outras provas.” A r. sentença, revogando a tutela de urgência deferida nos autos (id. 44770217), julgou os pedidos improcedentes e condenou os autores ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. Os autores interpuseram apelação (id. 44770258), na qual sustentam que o precedente do eg. STJ (Tema 1.085 dos recursos repetitivos) adotado pela r. sentença não se aplica à demanda, pois ela se baseia nos preceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana e proteção à família. Alegam que o apelado-réu retém a íntegra de suas remunerações, comprometendo a manutenção de sua entidade familiar, que conta ainda com 3 filhos. Salientam que o escopo da ação é reduzir as parcelas de pagamento e não se esquivar da quitação. Aduzem que, ao julgar o Tema 1.085 de seus repetitivos, o eg. STJ assentou que a limitação importaria infindável amortização negativa do débito. Defendem que essa não é a hipótese dos autos em que é a ausência de limitação dos descontos e do encerramento de serviços, como o de cheque especial, que provoca a infindável amortização. Relatam que a remuneração integral do apelante e sua margem de cheque especial são utilizadas para o pagamento do empréstimo. Salientam os altos juros do cheque especial, cuja margem é utilizada pelo Banco-credor automaticamente e sem anuência do devedor. Afirmam que a r. sentença foi extra-petita, pois o Juízo de origem tratou de superendividamento, matéria não aventada na petição inicial, mas abordada pelo Juízo a quo na decisão de id. 120244112. Verberam que, de forma indevida, a r. sentença proibiu os autores de tentar renegociar a dívida nos termos dos arts. 54-A e s.s. e 104-A e s.s, todos do CDC. Arguem que se enquadram no conceito de mínimo existencial do art. 3o, §1o, do Decreto no 11.150/2022, pois sua renda deve ser cotejada com suas dívidas, e o Banco-réu retém a íntegra de suas remunerações. Destacam que o Juízo de origem reconheceu que os apelantes-autores não têm sequer condições financeiras para custear o processo. Asseveram que 55% de seus rendimentos são utilizados para pagamento de empréstimos consignados e os demais 45% são debitados pelo apelado-réu das contas correntes, juntamente com o uso do cheque especial. Consideram que o montante que o “[...] réu - sozinho - retira do salário líquido dos autores corresponde a R$ 5.934,36 (cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) do sr. Ennio e R$ 4.014,86 (quatro mil e quatorze reais e oitenta e seis centavos) da sra. Márcia, o que corresponde a mais de 100% do valor líquido do primeiro requerente e 95% da segunda.” (pág. 17). Por fim, ressaltam o atraso nas contas de internet, telefone, cartão de crédito e faculdade de um dos filhos, além de já terem sido notificados pelas companhias de água e de luz, com risco de terem tais serviços cortados. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento da apelação para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos. Subsidiariamente, pedem pela declaração de “[...] que os autores preenchem os requisitos para que, caso queiram, instaurarem procedimento de repactuação das dívidas, que trata o art. 104-A e seguintes do CDC.” (pág. 18). Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 44770216). O apelado-réu apresentou contrarrazões (id. 44770262), nas quais requereu o desprovimento do recurso. Decido. Como assentado, os apelantes-autores postulam a concessão de efeito suspensivo para que torne a produzir efeitos a r. decisão liminar que determinou ao réu que se abstivesse “[...] de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento” (id. 44770217). O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes-autores ajuizaram a presente ação com o intuito de limitar os descontos, em suas contas correntes, para fins de quitação de empréstimos bancários, a 30% de sua remuneração e de suspender os serviços de “cheque especial”. Nota-se que os apelantes-autores, mesmo dispondo de renda mensal líquida de cerca de R$ 5.568,19 (Sr. Ennio, id. 44770210, pág. 1, referente a fevereiro/2022) e R$ 4.284,61 (Sra. Márcia, id. 44770210, pág. 4, referente a fevereiro/2022), já descontadas prestações consignadas nas folhas de pagamento, também efetuam pagamentos perante o Banco-apelado de empréstimos com desconto em conta-corrente (id. 44770211). No extrato bancário do Sr. Ennio, referente a abril/2022 (id. 44770220), há débitos intitulados (i) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 868961” no valor de R$ 1.293,31; (ii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 187022” no importe de R$ 452,23; (iii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 868961” na quantia de R$ 2.127,42; (iv) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 187022” no valor de R$ 429,66 e (v) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 868961” na monta de R$ 227,05. Ainda, no extrato da Sra. Marcia, também referente a abril/2022 (id. 44770221), há débitos intitulados (i) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC 102013” no valor de R$ 256,09; (ii) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102016” no montante de R$ 1.911,58 e (iii) “LIQUIDAÇÃO PARCELA PARCIAL COM – DOC 102014” na quantia de R$ 1.613,89. Em relação aos empréstimos com débito em conta corrente, o eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), decidiu, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível – consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) (Grifos nossos) Assim, observada a orientação do precedente vinculante, é vedada a aplicação analógica da limitação de 30% dos empréstimos consignados aos mútuos celebrados para desconto em conta corrente, sendo lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta, desde que autorizados pelo mutuário. Saliente-se que são incontroversas nos autos a celebração dos contratos e a autorização para descontos em conta corrente. Quanto aos limites de cheque especial, vê-se que, ao celebrarem os contratos de prestação de serviços bancários, ambos os apelantes-autores anuíram com “limite de crédito em conta corrente”, de R$ 600,00 para a Sra. Márcia (id. 44770230, pág. 1) e de R$ 5.800,00 para o Sr. Ennio (id. 44770233, pág. 1). Acrescente-se inexistir nos autos qualquer documento que ateste a alegada ausência de vontade dos apelantes-autores de contratar esse serviço. Dessa forma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, do cotejo entre os contracheques e os extratos bancários dos apelantes-autores (ids. 44770210, 44770220/44770221), tem-se que, abatidos os empréstimos para desconto em conta corrente, remanesceriam ao Sr. Ennio aproximadamente R$ 1.038,52 e à Sra Marcia, R$ 503,05, valores inferiores ao salário mínimo. Diante desses valores, constata-se o risco à subsistência e à manutenção do núcleo familiar dos apelantes-autores, que já se encontram com pendências de pagamentos de água e luz (ids. 44770212/44770213), serviços essenciais com risco de serem interrompidos. Portanto, relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação está configurado. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora